Tribunal: TJDFT
Processo: 0731164-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I - Presentes a materialidade dos delitos e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva para o resguardo da ordem pública em razão da gravidade dos delitos. Isso porque o assalto à residência foi praticado mediante o concurso de pessoas, dentre eles, um adolescente, emprego de arma de fogo e arma branca e restrição de liberdade das vítimas. Além disso, durante a fuga, o paciente chegou a apontar a arma de fogo para os policiais, tudo a demonstrar acentuada ousadia e periculosidade.
II – É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
III - Se não há comprovação nos autos no sentido de que o Estado não pode prestar a devida assistência médica e farmacêutica ao paciente, não há ilegalidade a reparar.
IV - Ordem denegada.